Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.
3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.
4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.